Tribunal: CARF
Processo: 10880.918323/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918323/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
À exceção de questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de matéria
arguida no Recurso Voluntário não aventada em sede de Manifestação de
Inconformidade, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do
contraditório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o tema relativo à Denúncia
Espontânea, e no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918323/2010-27
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918323/2010-27

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJ1.
O presente processo trata dos PER/DCOMP (PD) abaixo indicados, pelos quais
a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2003, no valor original de R$ 2.502.264,25 na data de
transmissão. O Despacho Decisório impugnado não reconheceu qualquer crédito,
conforme fundamentação reproduzida a seguir:

2. A documentação complementar considerada na análise do direito creditório
foi arquivada no processo no 16306.000386/2009-00, que podia ser consultado na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição da Interessada (fl. 34).
3. Intimada da decisão em 26/05/2010, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade em 20/06/2010, na qual alega, em síntese, que:
3.1 A Fiscalização só pode questionar os resultados apresentados nas
declarações do contribuinte se estiver dentro do prazo para constituição do crédito
tributário.
Em 2010, já havia decaído o direito de questionar os resultados da DIPJ 2004 e
de discutir a base de cálculo do tributo.
3.2 Deixa de impugnar a falta de confirmação das retenções feitas sob o código
6147, informando que optou por efetuar o recolhimento da diferença, no valor total de
R$ 4.166,86.
3.3 Apresenta comprovante de retenção emitido pelo Banco Santos no valor de
R$ 34.623,35.
3.4 As três outras retenções deixaram de ser feitas pelas fontes pagadoras.
Porém, recolheu diretamente o imposto, declarando o procedimento em DCTF.
Os valores deveriam ter sido informados na DIPJ como antecipações e não retenções.
Apresenta relação de pagamentos e compensações que correspondem ao montante
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918323/2010-27

original do crédito informado no PD. As compensações foram feitas com crédito-
prêmio de IPI, mas posteriormente os respectivos débitos foram incluídos no
parcelamento da MP 470/2009.
3.5 Sobre as compensações não confirmadas, esclarece que as estimativas de
janeiro e junho foram extintas pelo parcelamento da MP 470/2009; as de julho e
agosto, pelo PAEX; e a de outubro por compensação, cuja não homologação foi
impugnada.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-77.221, 24 de junho de 2015 (e-fls. 641).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 698), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir.
Afirma que o Acórdão recorrido deixou de considerar na composição do direito
creditório “O valor de R$ 117,79 (relativa à parte da estimativa de Julho de 2003) apesar de ter
sido confirmado pela DRF de origem.”
Aduz que “...não poderia a DRJ desconsiderar referido valor, tendo em vista que a
própria DRF confirmou nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal a
existência do referido direito creditório.”
Assevera que “...ao efetuar a alocação do crédito confirmado ao referido tributo, a
Secretaria da Receita Federal incluiu na referida alocação o valor de R$ 43.473,29
(correspondente a 0,33% por dia de atraso)”, procedimento incorreto na visão do Recorrente,
porquanto o órgão “...não poderia utilizar parte do direito creditório para quitar a multa que
deixou de ser declarada pela Contribuinte em sua Declaração de Compensação, em razão da
existência da denúncia espontânea.”
Consigna
que
“...transmitiu
em
26/02/2004
o
PER/DCOMP
n.°
37267.45895.260204.1.3.02-3196, para quitação da estimativa de IRPJ (Cód. 2362) de Janeiro
de 2004 no valor de R$ 667.230,13.”
Acrescenta que “Após a transmissão daquele PER/DCOMP e antes de qualquer
procedimento de fiscalização, a Contribuinte identificou que parte do tributo do referido período
não tinha sido informado, razão pela qual transmitiu o segundo PER/DCOMP n.°
39568.91230.230304.1.302-7988, após a data de vencimento da referida estimativa” e que
“Nesses casos, o Artigo 138, do Código Tributário Nacional é expresso quanto à exclusão da
responsabilidade dos contribuintes.”
Ao final, requer:
- o provimento do recurso, a fim de que seja reincluído o valor de R$ 117,79 na
composição do direito creditório;
- a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da Declaração de Compensação
apresentada pela Contribuinte, até o julgamento definitivo deste recurso;
- realização de sustentação oral das Razões do Recurso.
É o relatório do necessário

Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918323/2010-27

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa, apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, consistente na alegação de que o fisco não poderia utilizar parte do direito
creditório para quitar a multa que deixou de ser declarada pela Contribuinte no PER/DCOMP,
em razão da denúncia espontânea.
Tal matéria não pode ser analisada por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o Recurso Voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

Do pedido de suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário
Quanto ao tema, é de se registrar que a matéria encontra-se regulada pelo artigo
151 do CTN e não comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê
expressamente a suspensão pleiteada como efeito do próprio recurso, desde que apresentado na
forma da legislação que regula o processo tributário administrativo.

Mérito
A questão devolvida à análise recursal envolve a afirmação do Recorrente de que
o acórdão recorrido deixou de considerar na composição do direito creditório vindicado o valor
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918323/2010-27

de R$ 117,79 relativo à parte da estimativa de Julho de 2003, a qual teria sido confirmada pela
Unidade de Origem.
Compulsando os autos, vejo que não assiste razão ao Recorrente.
A questão trazida à baila foi enfrentada pela instância a quo nos excertos do
acórdão recorrido que se seguem (destaques deste relator):
ESTIMATIVAS PARCELADAS
(...)
Conforme consultas de fls. 617/620, as estimativas de julho e agosto (R$
1.064.773,19 e R$ 489.897,96) foram extintas pelo parcelamento extraordinário
(PAEX).
(...)
Sendo assim, confirmam-se mais R$ 6.859.847,03 (=R$ 1.510.848,76 + R$
803.359,78 + R$ 675.522,57 + R$ 1.194.425,79 + R$ 645.514,32 + R$ 475.622,45 +
R$ 1.064.773,19 + R$ 489.897,96 - R$ 117,79) em estimativas extintas por
parcelamento, além do valor já confirmado pelo Despacho Decisório.
Como se observa dos destaques, o acórdão recorrido deduziu do direito creditório
de R$ 1.064.773,19 relativo à estimativa de julho/2003 e decorrente da quitação por
parcelamento, o valor de R$ 117,79, já reconhecido no Despacho Decisório. Da análise do
PER/DCOMP em questão, confirma-se que que o direito creditório correspondente a este valor
já havia sido reconhecido como pagamento no próprio Despacho Decisório Eletrônico. Confira-
se:

Assim, andou bem o colegiado a quo ao deduzir o montante de R$ 117,79 do
direito creditório reconhecido a título de quitação por parcelamento, caso contrário ocorreria a
restituição em duplicidade daquele valor a favor do Recorrente.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e no mérito, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918323/2010-27

Aílton Neves da Silva

Fl. 793
DF CARF MF
Original